Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS JÁ INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração, recurso de natureza eminentemente integrativa e de cognição restrita, têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, ainda, viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.
2 - In casu, inexiste a omissão apontada e os temas reeditados pelo embargante, conforme leitura atenta do acórdão (no 1325352), já foram enfrentados, uma vez que para haver a cumulação de cargos, o art. 37, incisos XVI e XI, da CF/88, também exige a compatibilidade de horários entre os dois vínculos.
3 - Embargos de declaração rejeitados.